Tribunal: TJES
Processo: 5006249-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006249-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006249-64.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (MODALIDADE RCC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E INFORMAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cancelamento de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento e falha no dever de informação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na formalização do contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC); (ii) a instituição financeira cumpriu o dever de informação acerca da modalidade contratada; e (iii) é devida a anulação do ajuste com as respectivas reparações pecuniárias.

RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade da contratação foi comprovada pela apresentação de termo de adesão com assinatura eletrônica, cuja validade não foi oportunamente impugnada pela consumidora.

A efetiva disponibilização e utilização do crédito pela parte autora (R$ 1.532,02) ratifica a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a tese de desconhecimento ou fraude.

O dever de informação foi satisfeito mediante cláusulas contratuais claras e ilustrações do produto no corpo do contrato, permitindo a compreensão da natureza do serviço pelo consumidor.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos para a repetição do indébito ou para a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a assinatura eletrônica do ajuste e a efetiva utilização do crédito pelo consumidor. 2. A clareza nas cláusulas contratuais e a identificação visual do produto afastam a alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 373, I e II;

CDC, arts. 6º, III e 42, parágrafo único;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJES,

Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16756331):
“Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial.
Determino
o cancelamento do contrato de cartão de crédito (RMC) nº 881422568-9.0005.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.
Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante,
com exceção daquelas alcançadas pela prescrição
, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.
Indefiro
o pedido compensatório formulado pela defesa. Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.
Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento de mérito ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio do Postulante sem fundamento contratual,
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário nº 205.007.614-7, em nome de MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF nº 096.516.787-98), referente ao contrato de cartão de crédito (RMC) nº 881422568-9.0005, figurando como agente credor o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16756337, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16756340), a parte recorrente aduz preliminarmente a incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16756343).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente, no que se refere à preliminar arguida, acerca da necessidade de perícia contábil no caso em análise, entendo que não há necessidade de prova técnica contábil, eis que a lide se resume a aferir a regularidade do ajuste, e, eventual cálculo da condenação é passível de aferição por simples cálculos aritméticos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado nº 881422568-9 (RCC), conforme descrito no extrato do INSS no ID16756293, pág. 5.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO*

PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO SANTANDER OLÉ” e outros Termos de Autorização/Consentimento (ID16756320), devidamente assinado de forma eletrônica pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato foi firmado em 08/01/2025.

A validade da assinatura eletrônica resta incontroversa, uma vez que a parte recorrida não questionou a autoria em sua réplica. Observa-se que só argui vício de consentimento e falha na informação. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo crédito disponibilizado pela recorrente em favor da recorrida, no valor de R$ 1.532,02, conforme fatura no ID 16756321, pág. 4. Tal fato é, inclusive, confirmado pela própria Autora, que em sua réplica (pág. 3) admite a realização de uma transação bilateral após a confecção do contrato. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Destarte, a despeito da recorrida não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Ademais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos explicitam claramente a natureza do produto e o valor do empréstimo. É importante observar que, especificamente na página 2 do documento no ID 16756320, há detalhes quanto ao valor emprestado, cobranças lançadas na fatura e informações acerca da aplicação de juros relacionados ao contrato. Tais fatos afastam a alegada dissimulação. Há, inclusive, ilustração do cartão de crédito no corpo do contrato, não sendo crível que a parte autora desconhecia a modalidade de contratação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização dos negócios jurídicos (assinatura, disponibilidade de crédito e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que a parte recorrida foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado nº 881422568-9, na modalidade RCC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita da parte requerida/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16756331, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo : 5006249-64.2025.8.08.0014

Recorrente(s) : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(a)(s/as) : MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Relator : Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Ementa: Direito do consumidor e Direito processual civil. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RCC). Vício de consentimento. Ausência de uso para compras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, em razão de vício de consentimento na contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a ausência de utilização do cartão de crédito como meio de pagamento corrobora a tese de vício de consentimento e intenção exclusiva de contratar empréstimo consignado tradicional; (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A principiologia das relações consumeristas impõe a adoção de interpretação mais favorável ao consumidor (favor debilis), especialmente diante da vulnerabilidade da parte frente à imposição de modalidade contratual mais onerosa e não desejada (Cartão de Crédito Consignado - RCC) em detrimento do empréstimo consignado tradicional.

4. A ausência de utilização do cartão de crédito como meio de pagamento para a realização de compras esparsas e costumeiras corrobora de forma contundente a tese de que a consumidora não possuía a intenção de contratar referida modalidade, limitando-se a realizar o saque do valor pretendido a título de mútuo. A prática, aliada à idade da consumidora, configura inequívoca ofensa ao dever de informação clara e adequada e prática comercial abusiva.

5. O reconhecimento da nulidade do contrato por vício de vontade atrai a aplicação da solução disposta pelo Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução do montante efetivamente sacado pela consumidora e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco, restando evidenciada a má-fé objetiva na indução a erro.

6. A imposição de contrato não solicitado, acarretando descontos indevidos, rotineiros e intermináveis sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando abalo psicológico e dano moral indenizável
in re ipsa
. O valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) atende satisfatoriamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal